Tribunal: TJDFT
Processo: 0015488-82.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015488-82.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O processo encontra-se em fase de homologação de cálculos quanto à anuente NAZARETH FIRME THEVERNARD. Na decisão ID: 17437285, foi revogada a suspensão do processo. As partes foram intimadas quanto ao prosseguimento do feito. O Distrito Federal quedou-se inerte, conforme certidão ID: 18113002. Por sua vez, no ID: 17354595, o exequente requereu: a) a revogação imediata da suspensão determinada por esse juízo em decisão de ID 12765779; b) a apreciação do recurso interposto no ID 12765762 – Pág. 3-6, eis que a decisão embargada está em desconformidade com a orientação do Supremo Tribunal Federal; c) o saneamento do feito em relação aos substituídos, haja vista a apresentação de todos os documentos exigidos pela(s) decisão(ões) de ID(s) 12765729, conforme ID(s) 12765731; d) a remessa dos autos à douta contadoria judicial para fins de atualização dos cálculos para aplicação do IPCA-E, como índice de correção monetária, no período posterior a 30/6/2009, e a expedição do competente requisitório, com o destaque dos honorários contratuais segundo o percentual de 20% (vinte por cento) devidos a sociedade de advogados M de Oliveira Advogados &amp; Associados, CNPJ: 04.549.858/0001-60 deferido em decisão de ID 12765701; e) a expedição do competente requisitório em seu favor da anuente NAZARETH FIRME THEVENARD, com o destaque dos honorários contratuais, segundo o percentual de 20% (vinte por cento), devidos a sociedade de advogados M de Oliveira Advogados &amp; Associados, CNPJ: 04.549.858/0001-60 deferido em decisão de ID 12765759 e f) a expedição dos competentes precatórios complementares dos valores ainda não satisfeitos por meio do(s) alvará(s) de ID(s) 12765737 relativo(s) ao(s) requisitório(s) de ID(s) 12765728 (NELITA DE SOUSA), com o destaque dos honorários contratuais deferidos, visto que os cálculos respectivos aplicaram de forma errônea a inconstitucional a TR, como índice de correção monetária, no período posterior a 30/6/2009, quando o correto era a incidência do IPCA-E, na forma do que decidido pelo STJ no RESP REPETITIVO 1.492.221/PR, e da cláusula 6.3 do acordo firmado entre as partes.” O Distrito Federal foi devidamente intimado acerca dos requerentes do SINDIRETA quedou-se inerte (ID: 18113002). É o relato do necessário. Decido. Ao compulsar os autos verifica-se, quanto ao requerimento a, que o feito tem curso regular, conforme decisão ID: 17437285. No tocante ao pedido b, relativo aos Embargos de Declaração ID: 12765762, trata-se de matéria versada no tema 870. Com efeito, resultam prejudicados os citados embargos de declaração. O pedido c será analisado somente após a solução da lide quanto aos anuentes. O pedido d, relativo aos não anuentes, depende do atendimento do pedido c. Quanto à retenção da verba honorária contratual, esta foi autorizada na decisão ID: 12765701. No que toca à alínea e, relativa à anuente NAZARETH FIRME THEVENARD, observa-se: o processo foi declarado saneado quanto à anuente, conforme decisão ID: 12765759. Outrossim, foi homologado o seu pedido de renúncia ao IPCAE pela decisão ID: 12765884 e os cálculos acostados no ID: 12765886 contam com a manifestação do exequente (ID: 12765890). Ao fim, os autos carecem de certificação a respeito da manifestação do Distrito Federal quanto ao despacho ID: 12765888. Indefiro a alínea f, uma vez que a obrigação já está satisfeita, conforme de depreende da sentença extintiva do requisitório ID: 12765738. Em resumo: a) declaro prejudicados os embargos de declaração ID: 12765762; b) o prosseguimento do feito quanto aos não anuentes será determinado após a solução da controvérsia a respeito dos anuentes; c) indefiro a expedição de precatório complementar em favor da substituída NELITA DE SOUZA; d) certifique-se quanto à manifestação do DF em face do despacho ID: 12765888. I. Brasília, 30 de julho de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador